Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A improcedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe, quando o conjunto probatório não reúne elementos concretos e robustos acerca do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado. A negativa de autoria, associada à comprovação da condição de usuário e à insuficiência de provas sobre a prática de traficância, atrai a incidência do princípio do in dubio pro reo.